Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707095-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA D E S P A C H O Pela petição de ID 62715347, o réu reconvinte, VOLMAR GONÇALVES DA SILVA, requer a “expedição do mandado de reintegração de posse da chácara 28, do CAUB I, Riacho Fundo I – DF em favor do Peticionante. Subsidiariamente, pugna pelo oficiamento do Juízo de piso sobre o resultado de julgamento a fim de que proceda com as cautelas de praxes com o viés de reintegrar o Peticionante na posse do seu imóvel”. É o relato do essencial. Assinalo que, julgada a apelação e publicado o v. acórdão, os autos principais se encontram nesta instância recursal aguardando o decurso do prazo legal para interposição de eventuais recursos pela parte sucumbente (IDs 60384127 e 62396912 do processo referência n. 0701724-82.2017.8.07.0017). O presente pedido de efeito suspensivo à apelação já se encontra, inclusive, arquivado em definitivo desde 08/05/2024. Dito isso, importa salientar que, em nosso sistema processual, é competente para os atos de execução o juízo originalmente competente para a atividade cognitiva. Assim, aos Tribunais compete apenas o cumprimento de sentença "nas causas de sua competência originária" (art. 516, I, CPC); nos demais casos, os atos executivos devem ser promovidos perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição" (art. 516, II, CPC). É dizer, qualquer ato tendente à efetividade do julgado deve ser submetido ao d. Juízo monocrático. Portanto, nada a prover. Posta a questão nestes termos, retornem os autos ao arquivo. P.I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator